Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-05.2016.8.11.0107
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000726-05.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO ROMAO DA SILVA - CPF: 511.947.591-49 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE –
RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que haja a responsabilização por parte Estado, a prisão deve ser arbitrária ou ilegal, circunstâncias capazes de indicar o abuso de poder.

2. Inexistindo erro do judiciário no curso do processo penal, descabe reparação de danos ao autor pelo tempo em que ficou preso, mormente se utilizou dos recursos necessários para revogação da ordem de prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Francisco Romão da Silva
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Processo n° 0000726-05.2016.8.11.0107, julgou improcedente a pretensão da exordial.

Inconformado, busca o apelante a reforma da sentença.

Em síntese, alega que ficou preso de 10.07.2010 a 26.09.2011 em razão da ordem de prisão em flagrante convertida em preventiva, e que ao final da instrução da ação penal (Código n° 32991), teve sua absolvição decretada por insuficiência de provas.

Discorre que foram negados todos os recursos opostos para revogação da prisão, de modo que a restrição da liberdade por todo esse período seria ilegal e caracterizaria excesso de prazo.

Nesta linha, afirma que sofreu lesões irreparáveis pois teve seu direito à liberdade violado e, assim, faria
jus
à reparação dos danos morais e materiais, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LXXV, c/c art. 37, par. 6º, todos da CRFB.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público e social.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Extrai-se dos documentos inclusos na exordial que
Francisco Romão da Silva
foi denunciado pelo Ministério Público do Estado pelos delitos capitulados nos arts. 157, par. 2º, I e II c/c ar 29,
caput
, e art. 288, todos do Código Penal em concurso material de crimes (art. 69, CP), e ao final da ação penal foi absolvido por insuficiência de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Sustenta o apelante que ficou preso indevidamente ao logo de toda instrução processual, incorrendo em excesso de prazo, e passando por constrangimentos e sofrimento moral, de modo que faria
jus
a reparação dos danos morais suportados e danos materiais.

Ao proferir julgamento, o MMº juiz
a quo
entendeu por bem julgar improcedente a ação, visto que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado, na medida em que inexiste dolo, erro grosseiro, abuso de poder ou arbitrariedade, atos estes capazes de justificar o pleito inicial.

Pois bem. Nada obstante, as extensas razões recursais, deve o recurso ser improvido.

Sabe-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público está esculpida no art. 37, par. 6° da
CRFB, e, impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pelos seus agentes na Administração Pública, assim como, aquelas praticadas por particulares nessa qualidade.

Em se tratando atos do Poder Judiciário, o ordenamento jurídico traz um tratamento excepcionado devendo a responsabilidade objetiva do Estado ser aplicada somente nos casos expressamente declarados em lei (RE 343921 - STF - Min. Carlos Britto).

O art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal descreve que ‘o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença’.

Como disposto, a norma deve ser interpretada de forma restritiva, concluindo da leitura do diploma acima que estão excluídos os atos perpetrados durante o processo penal, cuja apuração para se atribuir eventual ressarcimento

depende da prova de que os agentes estatais agiram com abuso de poder, devendo para tanto se dar na forma do contido no art. 49 da Lei Complementar n° 35/79, reprisado no art. 143 do Código de Processo Civil,

Nesta linha, a Lei Orgânica da Magistratura define que o magistrado somente será responsabilizado quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude, ou, recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar o ofício, ou a requerimento das partes.

No caso em espécie, não restou demonstrada qualquer irregularidade que pudesse macular o processo penal e caracterizar a ilegalidade ou abusividade da prisão outrora decretada, vez que justificada ante a situação posta ao magistrado competente.

Na ocasião dos fatos apurados e processados havia motivos para oferecimento/recebimento da denúncia, decretação da prisão cautelar, sendo os atos realizados nos limites legais e devidamente motivados e fundamentados pelo juiz que presidiu a respectiva ação.

Seguindo este raciocínio, vale destacar que o apelante inclusive declara que foram interpostos
‘vários requerimentos de liberdade provisória, revogação de prisão preventiva e vários habeas corpus, alguns inclusive por excesso de prazo, todos os pedidos foram negados’
(Id 63084967 - Pág. 4)

O que se conclui é que as respectivas ordens de prisão se submeteram ao crivo do contraditório e ampla defesa, não prosperando a tese de ofensa as garantias constitucionais indicadas, estatuídas no art. 5º, incisos LIV e LXXV, da CRFB.

Neste sentido, aclara o Ministro Marco Aurélio que ‘
a prisão indevida não significa nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da persecução penal. O dano indenizável deve provir de uma prisão indevida, qual seja, aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva, em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, oriunda de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela apuração do fato, sua imputação e julgamento’
(ARE 1097245, Relator: Min. Marco Aurélio, Julgamento: 11/12/2017)

Conquanto tenha sido angustiante e sofrida a prisão para o apelante, os elementos de fatos e provas colacionados a época indicavam suficientes para o decreto e processamento da ação.

Tem-se que a absolvição posterior não descaracteriza a legalidade da prisão cautelar, o que não gera, por sua vez, direito à indenização.

Assim, é o entendimento dos
Tribunais Superiores, senão vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Prisões cautelares determinadas no curso de regular processo criminal. Posterior absolvição do réu pelo júri popular. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ato judicial regular. Indenização. Descabimento. Precedentes. 1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a que foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 3. Agravo regimental não provido. ” (STF, ARE 770931 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014).

"ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. PRISÃO E PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INOCÊNCIA. DANO MORAL. 1. As circunstâncias fáticas analisadas e sopesadas nas instâncias ordinárias afastam a hipótese de ato ilícito, pela quebra do nexo de causalidade. 2. Exercício regular do poder de polícia, desenvolvido com a prova indiciária contrária ao recorrente, deu ensejo ao processo criminal. 3. Absolvição que atesta a lisura estatal e recompõe o equívoco, sem direito a indenização. 4. Recurso especial improvido". (STJ, REsp nº 337.225/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julg. 25.03.03)

Com efeito, não há que se falar em dolo, fraude, ou abuso perpetrado pela autoridade judicial, ante
a ausência de ato ilegal e estrito cumprimento de dever legal. Estas circunstâncias descaracterizam o alegado erro judiciário e, por conseguinte, a responsabilidade civil do Estado.

Por fim, o entendimento jurisprudencial se orientava no
sentido
de que, em um prazo aproximado de 81 (oitenta e um), deveria ser realizado o julgamento do réu acusado em primeira instância, observando a peculiaridade de cada caso. Contudo a Corte Superior, atualmente vem consagrando que
‘os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ’
(AgRg no RHC 134.457/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 07/12/2020; HC 499.712/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 09/09/2019; HC 139978 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017; RHC 69.804/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30.06.2016, DJe 01.08.2016).

Portanto, considerando que os prazos legais não são peremptórios, admitem-se as dilações diante da especificidade de cada caso concreto, observando para tanto, a pluralidade de acusados, complexidade da causa, atos de defesa, precatórias, oitiva de testemunhas, situações esta que devem ser consideradas a fim de verificar eventual afronta aos princípios constitucionais.

No caso em espécie, nota-se que não houve ofensa à duração razoável do processo e da prisão.

Destarte, conclui-se que, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder, a absolvição posterior do apelante não torna ilegal a conduta do Estado, em face dos preceitos supracitados
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021